Tribunal: TJDFT
Processo: 0000768-35.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE IMÓVEL. COOPERATIVA. PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. ASSEMBLEIA POSSIBILITANDO EXTENSÃO DO PRAZO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVAÇÃO DO ACORDO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição ou omissão no acordão embargado, pois o acórdão foi claro ao afirmar que inexiste nos autos prova de segundo acordo prorrogando a entrega do imóvel.
2.1 Ao contrário do afirmado no recurso, a assembleia geral extraordinária da cooperativa foi expressamente considerada, sendo que neste ato fica registrado que seria encaminhada à Construtora uma proposta de acordo para prorrogação da data de entrega com compensações financeiras.
2.2 Em momento algum a Construtora ou qualquer das partes comprovou que houve o aceite do acordo ou cumprimento das exigências para sua realização. Questão fática e probatória. Não havendo comprovação da existência do segundo acordo, deve ser considerado apenas o primeiro acordo, anterior, efetivamente comprovado nos autos.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.